Tribunal: STF
Processo: Rcl 73493
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Rio do Sul/SC, contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais de Santa Catarina e pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos daquela localidade, no Processo 5006059-05.2023.8.24.0054, por alegada violação do enunciado da Súmula Vinculante 55.  



    O reclamante narra que:



    Na origem, trata-se de ação ajuizada por servidor público efetivo deste Município, pelo procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei nº 12.153, de 22 de dezembro 2009), autuada sob nº 5006059-05.2023.8.24.005, com pretensão ao recebimento de auxílio-alimentação durante o período de férias, respeitada a prescrição, em parcelas vencidas e vincendas e incorporação na folha salarial até a aposentadoria do servidor (cópia da inicial anexa).



    Na contestação (cópia anexa), o Município esclareceu que a lei que rege o Estatuto dos Servidores dispõe sobre a natureza indenizatório do auxílio-alimentação e exige condição específica do dia útil efetivamente trabalhado para pagamento da verba, prevendo, ainda, ser indevido o pagamento nos dias não trabalhados (incluindo férias e outros afastamentos, ainda que remunerados).



    Demonstrou-se a distinção entre efetivo exercício do cargo (que não se interrompe por ocasião das férias ou outros afastamentos remunerados) e o dia efetivamente trabalhado (eleito pelo legislador como a condição sine qua non para pagamento do auxílio em comento, decorrente da natureza indenizatória da verba, que não incorpora à remuneração, para os fins colimados na demanda ou para qualquer outro, como é o entendimento da jurisprudência clássica desse STF, resultando Súmula Vinculante nº 55 dessa Corte Suprema. (doc. 1, p. 2).



    Prossegue aduzindo que:



    Da sentença, foi interposto Recurso Inominado (cópia anexa), novamente destacando a natureza indenizatória do auxílio-alimentação, a não incorporação ao vencimento ou remuneração, a condição específica do dia efetivamente trabalhado (propter laborem/pro labore faciendo), excluindo expressamente os dias não trabalhados (faltas, férias ou outros afastamentos, ainda que remunerados) do cômputo do auxílio-alimentação, de acordo com o entendimento desse STF cristalizado na Súmula Vinculante nº 55.



    Não obstante, a 3ª Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais do Estado de Santa Catarina, negou provimento ao recurso, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos [...].



    Do acórdão prolatado, o Município interpôs Recurso Extraordinário (cópia anexa), demonstrando, a violação à Súmula Vinculante 55 desse STF), e, ainda, aos arts. 2º, 30, I, 37, X e 169, §1º, I e II, da CRFB/1988, todavia, foi negado seguimento ao recurso, por aplicação do Tema nº 1.116 (decisão anexa), desafiada por Agravo Interno (cópia anexa), ao qual foi negado provimento, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    Importante o destaque que, após esta demanda, já foram ajuizadas mais de 1.000 ações individuais sobre o tema, por outros servidores públicos deste Município e, ainda, uma ação coletiva pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul e Região (SINSPURS) para beneficiar toda a categoria representada (autos de processo nº 5016195-61.2023.8.24.0054)



    [...]



    Assim, além de assoberbar o Judiciário com ações da mesma natureza, a se tomar por base o valor deferido nos autos de processo nº 5006059-05.2023.8.24.0054 (sem contabilizar as parcelas vincendas, juros e atualização monetária) e as mais de 1.000 ações ajuizadas (algumas com pedidos em valores superiores a R$ 12.000,00), o acolhimento da pretensão causaria impacto financeiro ao Município na ordem de mais de R$ 1,5 milhões e, a considerar que o Município tem mais de 2.000 servidores (entre efetivos e comissionados), o impacto pode alcançar facilmente mais de R$ 3 milhões, sem contar os custos para o erário – não previamente autorizados em lei e sem fonte de custeio – para pagamento nos períodos de férias (e outros afastamentos) de todos os servidores públicos (doc. 1, pp. 5-7).



    Sustenta, em síntese, que:



    [...] o Município entende que é indevido o pagamento do auxílio-alimentação nos períodos de férias – ou qualquer outro tipo de afastamento remunerado – em razão da natureza indenizatória da verba, da exigência do dia efetivamente trabalhado, da não incorporação ao vencimento ou à remuneração, estando em descompasso com as disposições legais contidas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município, bem como traduzindo inobservância ao enunciado de súmula vinculante nº 55 desse STF e dos precedentes que deram origem ao enunciado em questão, conforme passa a demonstrar (doc. 1, p. 8).



    Argumenta, ainda, que:



    [...] embora a demanda vertida nos autos de processo 5006059-05.2023.8.24.0054 não diga respeito à servidor inativo, a razão jurídica que emerge dos precedentes que deram origem ao enunciado em questão pode – e deve – ser aplicada à causa debatida, visto que a natureza indenizatória da verba, a destinação à cobertura dos custos da refeição diária (do dia trabalhado pelo servidor) e a não incorporação ao vencimento ou à remuneração, não autorizam o pagamento do auxílio-alimentação, quando, por motivos de afastamentos (ainda que remunerados) o servidor não esteja trabalhando.



    Neste sentido, sabe-se que esse Supremo tem admitido a reclamação para efeito integrativo do conteúdo das suas decisões, conforme artigo de autoria do eminente José S. Carvalho Filho, nos seguintes termos: 



    Essa digressão é relevante para justificar como o STF tem admitido o manejo de reclamação constitucional em algumas hipóteses em que não há previsão legal expressa de cabimento dessa ação. Há ao menos, dois exemplos curiosos na jurisprudência recente da corte: 1) as reclamações a que o STF tem atribuído efeito integrativo do conteúdo de sua decisão paradigmática; e 2) a utilização da reclamação como instrumento de superação de precedente judicial (doc. 1, pp. 9-10 – grifei). 



    Assevera que:



    [...]



    Conforme se infere das leis que disciplinam o Estatuto dos Servidores, o auxílio-alimentação foi criado como uma verba de natureza indenizatória, com previsão expressa de não incorporação ao vencimento nem à remuneração, com a finalidade de custear as despesas com refeição do servidor ativo, a razão do dia efetivamente trabalhado, proporcionalmente à carga horária cumprida. E dias efetivamente trabalhados NÃO SE CONFUNDEM com dias os quais a lei considera como de efetivo exercício, em especial, para fins de contagem de tempo de serviço, que é o que disciplina o art. 169 do Estatuto dos Servidores (doc. 1, p. 16).



    No pedido de liminar, pugna pela suspensão do ato impugnado, e também de todas as ações individuais que tramitam no Juízo de origem e versam sobre o mesmo tema (doc. 1, p. 28 e seguintes).



    Ao final, requer o seguinte:



    [...]



    e) No mérito, a confirmação da liminar concedida, e a procedência desta Reclamação, com a cassação da sentença de primeiro grau, bem como do acórdão em recurso inominado e decisões posteriores proferidas pela 3ª Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais do Estado de Santa Catarina, determinando seja proferida outra sentença, com aplicação do enunciado de súmula vinculante 55 desse STF, com a improcedência dos pedidos [...] estendendo a determinação de observância do enunciado 55 da súmula vinculante desse STF à todas as demais ações individuais sobre o tema e à ação coletiva (5016195-61.2023.8.24.0054) (doc. 1, pp. 33-34).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita entre o paradigma invocado e a decisão reclamada.  



    O enunciado da Súmula Vinculante 55 emanada do Supremo Tribunal Federal guarda o seguinte teor: “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”.



    No caso ora em apreço, o processo originário tramitou em vara dos Juizados Especiais, e a sentença condenatória foi mantida pela Turma Recursal por seus próprios fundamentos. A propósito, colho os trechos relevantes da decisão de primeiro grau:



    [...]



    Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE AUXÍLIOALIMENTAÇÃO aforada por VALDECI HORSTMANN em face do MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, objetivando a condenação do ente público requerido ao pagamento do auxílio alimentação no gozo de férias, incorporando-o de forma permanente em sua folha de pagamento, e as parcelas vencidas durante o exercício do cargo de operador de equipamentos correspondente aos últimos 5 anos (Evento 1).



    [...]



    3.Do Mérito.



    3.1.Da Incidência do Auxílio Alimentação nos Afastamento Legais.



    O autor alega que tem direito ao recebimento dos valores de auxílio alimentação durante o gozo de períodos de férias vez que o auxílio é devido aos servidores públicos nos termos do art. 83 da LCM n. 309/15 e, segundo o posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina é inconstitucionalidade da vedação legal de não pagamento de auxílio alimentação no caso de afastamento do servidor por conta de licença-prêmio e férias, denotando o decesso remuneratório.



    Em contrapartida, o Município requerido sustenta que o pagamento do auxílio alimentação é devido na proporção dos dias trabalhados e, por isso, diverso dos julgados apresentados pelo autor, o pagamento do auxílio ocorre por dia útil efetivamente trabalhado, estando fixado no art. 87 às únicas hipóteses em que é considerado como dia trabalhado pela ausência do servidor, o que afasta da pretensão do recebimento ao auxílio alimentação no gozo de férias adimplidas.



    Muito bem. O auxílio alimentação é verba de natureza indenizatória, pago em pecúnia aos servidores públicos e comissionados, por dia trabalhado, para custeio das suas despesas com alimentação.



    E, no caso dos autos, por ser o autor servidor público municipal de Rio do Sul no cargo de operador de equipamentos (Evento 1 - Anexo 8), faz jus à concessão do auxílio alimentação, como vantagem - na modalidade de auxílios pecuniários - prevista no Estatuto dos Servidores Público Municipais de Rio do Sul - LCM n.522/23 (art.64, inciso II), a teor do contido no art.83, veja-se:



    "Art. 83. O auxílio-alimentação será concedido a todos os servidores ativos da Administração Pública Direta e Indireta e Poder Legislativo Municipal e destina-se a subsidiar as despesas com a refeição do servidor, sendo pago diretamente, na proporção dos dias trabalhados, salvo na hipótese de afastamento a serviço com percepção de diárias.



    § 1º O auxílio-alimentação a ser concedido será devido a todos os servidores proporcionalmente à sua carga horária mensal.



    § 2º Na hipótese de acumulação de cargos, para a concessão deste benefício será considerada a soma das jornadas de trabalho.



    § 3º É vedado o fornecimento de qualquer tipo de alimentação aos servidores, exceto o previsto no art. 89 desta Lei Complementar." (sem grifo no original).



    A legislação municipal também ressaltou as caracterizações do recebimento ao auxílio alimentação pelos servidores públicos:



    "Art. 86. O auxílio-alimentação não será:



    I - incorporado ao vencimento, remuneração, proventos ou pensão;



    II - configurado como rendimento tributável e não constituirá base de cálculo para incidência de contribuição para o regime de previdência do servidor público;



    III - caracterizado como salário utilidade ou prestação salarial in natura;



    IV - acumulável com outros de espécie semelhante, tais como cesta básica ou vantagem pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou benefício alimentação."



    No tocante as férias, o Estatuto dos Servidores Públicos em vigor garante ao servidor público o gozo, anual, de 30 dias consecutivos de férias remuneradas (art. 140), e, estabelece o conceito de remuneração como: "Art. 54. Remuneração é a retribuição pecuniária devida mensalmente ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao vencimento, acrescido de vantagens financeiras permanentes ou temporárias, previstas em lei."



    No Estatuto dos Servidores Públicos Municipais anterior (LCM n.309/15) igualmente existia a previsão do pagamento do auxílio alimentação em idênticos termos (art.64, inciso II, 'b)', art.83 e 86), do gozo de férias remuneradas (art.139) e da conceituação de remuneração (art.54). Das folhas de pagamentos anexadas pelo autor (Evento 1 - Contracheque 7) e dos relatórios de férias concedidas (Evento 1 - Anexo 8, pp.13/14 e Evento 10 - Documentação 2) é perceptível que o Município requerido não adimpliu os valores de auxílio alimentação durante os dias de gozo de férias.



    Entretanto, a LCM n.522/23 regulamentou as situações em que os afastamentos devem ser considerados como efetivo serviço pelo servidor público (art.169), elencando, entre elas, as férias (inciso V). Esta situação também já estava na prevista na revogada LCM n.309/15 (art.169, inciso V). Nesta sequência lógica, se o gozo de dias de férias pelo servidor público é considerado como efetivo exercício remunerado, o Município requerido deveria adimplir o auxílio alimentação correspondente.



    As Turmas Recursais de Santa Catarina tem posicionado de forma uníssona em situações assemelhadas a fim de assegurar o decesso remuneratório com o não pagamento de auxílio alimentação durante gozo de férias e algumas modalidades de licenças:



    [...]



    Por fim, o pedido formulado pelo autor de incorporação permanente do auxílio alimentação na folha salarial até sua aposentadoria é de ser indeferido porquanto o auxílio alimentação está vinculado aos dias efetivamente trabalhados, nos termos das legislações municipais, e aos períodos de férias, conforme os fundamentos de mérito da presente decisão, além do mais a própria LCM n.522/23 prevê que o auxílio alimentação não será incorporado ao vencimento, remuneração, proventos ou pensão (art.86, inciso I).



    Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por VALDECI HORSTMANN em face do MUNICÍPIO DE RIO DO SUL e, por consequência, CONDENO o ente público requerido a pagar ao autor o valor de R$1.496,74 (um mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos), referente ao auxílio alimentação nos períodos de férias usufruídas, a partir de 26.5.2018 até o ingresso da demanda, e nas parcelas vincendas, após o ingresso da demanda 26.5.2023, eventualmente não adimplido o auxílio alimentação nos referidos períodos (férias) (doc. 13, pp. 1-7 – grifei).



    O acórdão que manteve a sentença foi objeto de recurso extraordinário, inadmitido pelo Juízo de origem com fundamento no Tema 1.116 da Repercussão Geral (ARE 1.295.401 RG/SP) (doc. 7). No mencionado precedente, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à observância dos parâmetros previstos na legislação local, para fins de concessão de auxílio-alimentação (grifei).



    Inconformado, o reclamante propõe esta ação ao Supremo Tribunal Federal, na qual pretende, em síntese, a extensão dos efeitos da Súmula Vinculante 55 aos servidores ativos em gozo de férias, por entender que o auxílio-alimentação é parcela de caráter indenizatório.



    Inicialmente, observo que esse fundamento sequer foi apreciado pelo Juízo de origem, que aplicou ao caso o Tema 1.116 da Repercussão Geral.



    Quanto à Súmula Vinculante 55, anoto que o respectivo enunciado foi editado com base na conversão, pelo Plenário, da Súmula 680 desta Suprema Corte na Proposta de Súmula Vinculante 100/DF, que consolidou a jurisprudência antiga e pacífica sobre o tema.



    Os julgados que deram origem à Súmula tratam exclusivamente da remuneração de servidores inativos. No entanto, no caso concreto, o servidor está em atividade. 



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Vejam-se:  



    Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Servidor público. Reajuste anual do adicional de insalubridade. 4. Inadmissão do recurso extraordinário com fundamento em tema da repercussão geral na Origem. Inexistência de teratologia. 5. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas de confronto alegados pelos recorrentes. Inadmissibilidade da reclamação. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido (Rcl 62.743 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/12/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATOS ADMINISTRATIVOS. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA EXERCEREM TEMPORARIAMENTE CARGO DIVERSO DOS QUAIS REGISTRADOS. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 43 diz respeito a provimento e investidura de servidor em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. II - No caso, o reclamante pretende discutir designações temporárias de servidores. III - Não havendo, formalmente, investidura em cargo público diverso da aprovação em concurso, não há falar em aderência estrita à referida Súmula Vinculante. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.511 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 528/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação ajuizada em desfavor de acórdão da Justiça Federal. O agravante alega violação da autoridade de decisão do STF na ADPF 528/DF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar se o acórdão reclamado violou a autoridade de decisão do STF na ADPF 528/DF ao indeferir o pedido de pagamento de honorários advocatícios com recursos do Fundef/Fundeb.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso.



    4. No caso em análise, a alteração legislativa na qual se baseou o Tribunal de origem, além de não ter sido examinada no julgamento da ADPF 528/DF, nem dos subsequentes e rejeitados embargos declaratórios (ADPF 528 ED/DF), ocorreu em julho de 2022, após o julgamento do paradigma.



    5. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido (Rcl 65.880 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/10/2024).   



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator